Tribunal: TJBA
Processo: 8004822-28.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004822-28.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR SOUZA SANTOS Advogado(s): MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária. 2. Após a juntada do laudo pericial, a parte autora apresentou impugnação e formulou quesitos complementares. 3. O juízo de origem proferiu sentença sem intimar o perito para prestar esclarecimentos, conforme requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do perito judicial para responder aos esclarecimentos formulados pela parte configura cerceamento de defesa e nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 477, §2º, I, do CPC/2015 impõe ao perito o dever de prestar esclarecimentos quando houver divergência ou dúvida suscitada pelas partes. 6. A sentença foi proferida sem que o perito fosse intimado a responder aos quesitos complementares apresentados pela parte autora. 7. A omissão caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o contraditório e a ampla defesa quanto à prova técnica essencial à solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre impugnação ao laudo pericial configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível nº 8004822-28.2021.8.05.0103, em que figura como recorrente PAULO CESAR SOUZA SANTOS e, como parte recorrida, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça